Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724109-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nelson Silva Espíndola (Id. 60223610) contra a r. decisão Id. 189655432, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0707165-19.2022.8.07.0001, movida contra Giovan Paim Bulsing, desconstituiu a penhora sobre o imóvel do Executado, nos seguintes termos: “Por meio do AGI n. 0737194-55.2022.8.07.0000, foi restabelecida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 10.809 - 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 174125369). Imóvel avaliado em R$ 555.000,00 (id. 179474853). Pela petição de id. 182528458, o executado insurge-se contra a penhora do bem em questão, sob o fundamento de que é o único imóvel que possui, constituindo, portanto, bem de família, notadamente impenhorável. Assevera que, embora resida atualmente em imóvel funcional, terá que deixá-lo brevemente, uma vez que já deu entrada no pedido de reserva, que será apreciado a qualquer momento, tendo, na ocasião, indicado o imóvel em tela como futura residência. Manifestação do exequente no id. 184667312, refutando as alegações do executado e pugnando pela rejeição da impugnação apresentada. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, urge ressaltar que a alegação de penhora de bem de família não está sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo, dessa forma, ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior (Acórdão 1219256, 07198714220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), situação à qual se amolda o caso vertente. Com efeito, o AGI n. 0737194-55.2022.8.07.0000, interposto pelo exequente, não discutiu se o imóvel em questão caracteriza-se ou não como bem de família. Pois bem. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de que para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. O parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. No caso, os documentos colacionados nos ids. 182528462 e 182528463 demonstram que o devedor não é proprietário de outro imóvel no Distrito Federal, localidade onde mora. O documento de id. 182528462, por seu turno, comprova que o réu não é proprietário de nenhum imóvel em Cachoeira do Sul - RS. Já o documento de id. 188025403 evidencia que o imóvel de matrícula n. 274.543 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal não pertence ao executado desde 2019. Quanto à ação de reintegração de posse n. 0723416-15.2022.8.07.0001, em que o executado figura como autor, observa-se, após consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sendo a sentença mantida pela instância "ad quem". Por outro lado, embora o executado tenha sido citado em outro logradouro, mais especificamente no imóvel funcional em que reside (id. 125122375), o documento de id. 182528467, pág. 01, evidencia a intenção do devedor de passar para a reserva e residir no imóvel objeto da penhora. Tal desiderato, inclusive, já se tornou de ciência do Chefe da Divisão de Pessoal, consoante id. 182528467, pág. 02. De qualquer forma, como acima consignado, para a caracterização do bem de família, basta ser o único imóvel de propriedade do executado, o que se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. No caso, ainda que seja reconhecida a alienação do outro imóvel em fraude à execução, como insiste o exequente, ainda assim o imóvel penhorado nos autos guarda sua qualidade de bem de família, pois o executado reside nesse imóvel. 2. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que até mesmo o imóvel de elevado valor é protegido pela impenhorabilidade do bem de família. 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839992, 07508695120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Assim, considerando o arcabouço probatório carreado aos autos, e tendo em vista que não se verifica nenhuma das hipóteses do artigo 3o da Lei no 8.009/90, tem-se que o imóvel objeto da matrícula no 10.809 - 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é protegido pela impenhorabilidade. Logo, a desconstituição da penhora sobre ele incidente é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho a impugnação de id. 182528458, para desconstituir a penhora determinada sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 10.809 - 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa a presente, fica desconstituída a penhora em questão. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, ficando intimada a parte interessada a providenciar a respectiva baixa junto ao Cartório de Imóveis, munido da presente, que deverá ser impressa por si e apresentada ao CRI, arcando com os emolumentos respectivos.” Sustenta o Agravante, em resumo, que o Agravado nunca residiu no imóvel e que não teria demonstrado que o imóvel é o único de sua propriedade. Cita a Reintegração de Posse no 0723416-15.2022.8.07.0001. Sucessivamente, invoca a possibilidade de desmembramento do imóvel, em razão das dimensões. Alternativamente, pugna pela manutenção do gravame, evitando-se apenas a expropriação. Preparo comprovado – Id. 60223621. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É desnecessária a concessão de efeito suspensivo no caso concreto, pois a própria decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Recebo, pois, o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora